Tribunal: TJBA
Processo: 8000102-49.2017.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000102-49.2017.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
CELSO DAVID ANTUNES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

APELADO: DULCE JATOBA DOS SANTOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JUSCELIO GOMES CURACA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 929/STJ. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ITAÚ UNIBANCO S.A. e recurso adesivo interposto por DULCE JATOBÁ DOS SANTOS DOS SANTOS contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinar a cessação dos descontos, condenar à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Itaú Unibanco S.A. possui legitimidade passiva para responder pela demanda, diante da alegação de que o contrato pertence ao Banco BMG S/A; (ii) estabelecer se é devida a repetição do indébito em dobro ou de forma simples, à luz da modulação dos efeitos do Tema 929/STJ; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais comporta redução ou majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira integra grupo econômico com o Banco BMG S/A, sendo aplicável a teoria da aparência, o que atrai sua legitimidade passiva e responsabilidade solidária perante o consumidor.

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor por falha na prestação do serviço.

A ausência de comprovação da contratação e da disponibilização do crédito caracteriza fraude, configurando fortuito interno, que não afasta o dever de indenizar, conforme Súmula 479 do STJ.

A repetição do indébito deve observar a modulação dos efeitos do Tema 929/STJ, sendo simples para valores descontados até 29/03/2021 e em dobro para os descontos posteriores, diante da ausência de engano justificável.

O dano moral é configurado in re ipsa, em razão de descontos indevidos em verba alimentar de aposentadoria, evidenciando abalo relevante à esfera pessoal da consumidora.

O valor da indenização deve ser fixado conforme o método bifásico, observando proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica, sendo inadequado o montante arbitrado na sentença.

A majoração da indenização para R$ 10.000,00 revela-se compatível com a gravidade do dano, a condição das partes e os parâmetros adotados pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido e recurso adesivo provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000102-49.2017.8.05.0041, em que figuram como Apelante
ITAÚ UNIBANCO S.A.
e como Apelada/Recorrente Adesiva
DULCE JATOBÁ DOS SANTOS DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do réu e
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso adesivo da autora, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETO

Relator

(Assinado eletronicamente)